Tribunal: TJDFT
Processo: 0721027-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA PROABILIDADE DE DIREITO. DEPÓSITO VALOR INCONTROVERSO. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Embora seja assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto firmado entre as partes (art. 335, inciso V, do C.C.), para que sejam afastados os efeitos da mora, o depósito efetuado pelo devedor deve corresponder a 100% da parcela contratada, e não a valor inferior, como pretende o autor/agravante.
3. É incabível, em tutela de urgência, a análise da alegada abusividade da cláusula contratual.
4. Diante da incontestável existência de contrato firmado entre as partes, mostra-se necessário aguardar o contraditório, após o qual surgirão mais elementos de convicção para afastar eventual abusividade contratual.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.